Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DISTRATO. MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação declaratória ajuizada objetivando a rescisão do contrato de locação residencial com afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o pagamento da multa contratualmente prevista em caso de distrato antecipado gera enriquecimento ilícito do locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá apenas quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, em que há plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida.
4. Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes.
4.1. Prevalece, no direito civil, o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.
4.2. No caso dos autos, em que pese a curtíssima duração da locação residencial, rescindida imotivadamente três dias após o início da vigência contratual, não é possível vislumbrar abusividade ou desproporcionalidade suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário para afastar a multa tal como contratualmente prevista.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Teses de julgamento: “. A rescisão do contrato de locação residencial dias após a sua celebração não torna abusiva ou desproporcional a aplicação de multa contratualmente prevista.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 932, III. Lei no 8.245/91, art. 4. CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941981 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível; Acórdão 1770146 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível; Acórdão 1358759 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível; Acórdão 1913243 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.